Tribunal: TJDFT
Processo: 0727316-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727316-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AR – Ação Rescisória Autor: Lourival Jacinto dos Reis Réu: Departamento de Trânsito do Distrito Federal – Detran D e s p a c h o Trata-se de ação rescisória ajuizada por Lourival Jacinto dos Reis contra o Departamento de Trânsito do Distrito Federal – Detran com pedido de rescisão da sentença proferida pelo 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0703489-44.2024.8.07.0017. Percebe-se que não foi possível a citação do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – Detran, nos termos da certidão referida no Id. 74447639. Em seguida, o recorrente informou que a defesa do réu nos autos do processo de origem foi elaborada pelo Núcleo de Litigância de Massa da Procuradoria Geral do Distrito Federal (Id. 75309303). Por essas razões, a Procuradoria Geral do Distrito Federal deve ser devidamente intimada para a promoção da defesa na demanda. Feitas essas considerações, cite-se o demandado, por meio do Núcleo de Litigância de Massa da Procuradoria Geral do Distrito Federal, no prazo de 30 (trinta) dias, nos moldes da regra prevista no art. 970 do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 22 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator